Tribunal: STF
Processo: Rcl 91180
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Município de Monte Alegre do Piauí alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, no processo n. 0000516-76.2025.5.22.0108, descumprido o decidido na ADI 3.395.

O reclamante narra que o órgão reclamado reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para apreciar a nulidade de contratação de servidor sem aprovação prévia em concurso público, submetido a regime jurídico estatutário por força de lei municipal.

Sustenta que, com base no decidido na ADI 3.395, a competência para processar o feito subjacente seria da Justiça comum.

Pede seja cassado o ato reclamado.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

No caso, o órgão reclamado considerou nula a contratação em discussão, ao fundamento de que não houve submissão do servidor a concurso público, o que atrairia a competência da Justiça especializada. Transcrevo trechos do acórdão reclamado:

Incompetência material da Justiça do Trabalho.
[...]
A controvérsia versa sobre contrato nulo, nos termos do art. 37, II, §2º, da CF/88, em razão da admissão da parte reclamante sem aprovação prévia em concurso público.
Dito isso, não incide no caso o entendimento do STF proferido na ADI nº 3.395, que trata de servidores vinculados ao Poder Público por relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, originada de regular investidura em cargo público.
Também não restou configurada a contratação em caráter temporário porque não estão presentes seus requisitos.
Além do mais, a causa de pedir e pedido envolvem parcela típica de relação de emprego (diferenças salariais e FGTS), o que atrai a competência desta Justiça Especializada, nos termos do art. 114, da CF.
Logo, o vínculo laboral mantido entre as partes não se submete ao regime jurídico-administrativo que regula as relações de trabalho entre o Ente Público reclamado e seus servidores, por ausência de regular investidura em cargo público, uma vez que a admissão se deu sem prévia aprovação em concurso, sujeitando-se às normas gerais da CLT, ordinariamente aplicáveis ao trabalho subordinado.
Ante o exposto, por maioria, nega-se provimento ao recurso.
Nulidade contratual. Efeitos.
[...]
Considerando a apreciação do recurso nos limites da insurgência na forma como foi devolvida a este Tribunal Revisor, o que o contexto processual revela é que a parte reclamante trabalhou para o réu, sem prévia submissão a concurso público, violando, pois, o disposto no art. 37, II, da CF/88, o que atrai a incidência do entendimento contido na Súmula nº 363, do C.TST, a saber:
[...]
O caso "sub judice", como tratado alhures, é típico de ilegalidade do ato que admite trabalhador sem concurso público na vigência da CF/1988, amoldando-se à situação regulada na Súmula. 
Também a suposta (in)constitucionalidade do art. 19-A da Lei do FGTS (Lei n° 8.036/90) já resta superada. 
O E. STF, quando do julgamento do RE nº 596.478/RR, ao verberar, com repercussão geral, que são devidos os recolhimentos fundiários mesmo nos contratos de trabalho celebrados com a administração pública considerados nulos pela inexistência de concurso público, reafirmou a constitucionalidade do referido dispositivo, como se verifica a seguir:
[...]
Destaca-se que a jurisprudência trabalhista, na atualidade, seja do C. TST, seja deste E. TRT, segue inteiramente a decisão proferida pelo E. STF naqueles autos. 
Em suma, quando o contrato de trabalho entre o servidor e a administração for declarado nulo pela inobservância do requisito do concurso público, serão devidos ao trabalhador os valores correspondentes ao trabalho efetivamente realizado e o depósito do FGTS.
[...]

Esta Suprema Corte, ao julgar o mérito da ADI 3.395, confirmando a medida cautelar anteriormente concedida, firmou o entendimento de que a norma disposta no art. 114, inciso I, da Constituição Federal não abrange as causas fundadas em vínculo de natureza jurídico-estatutária, razão pela qual devem ser excluídas da competência da Justiça do Trabalho as demandas instauradas entre o Poder Público e seus servidores. Confira-se: 

CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3.395, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 30.6.2020)

Indico, como expressivo do entendimento então adotado, o seguinte trecho do voto condutor proferido pelo ministro Alexandre de Moraes:

(...) cabe se desconsiderar qualquer espaço para uma leitura interpretativa do inciso I do art. 114 da Constituição Federal que admita como competente a Justiça do Trabalho para julgamento de causas que alcancem relações jurídicas laborais, figurando em um dos polos a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e no outro os seus Servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas autarquias e fundações públicas. As relações laborais entre os Entes federativos e seus Servidores somente são dotadas de juridicidade, aliás, compaginando-se com o entendimento encampado e pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a expressão “relações de trabalho”, acaso observando essas como relações puramente de Direito Administrativo, isto é, como relações decorrentes, não de contrato civil de trabalho, mas de estatuto jurídico específico.

Se restou assente naquele julgamento paradigmático que questões concernentes a vínculo jurídico-administrativo refogem à competência da Justiça laboral, depreende-se que questões correlatas a esse tema, tais como a irregularidade do liame funcional em virtude da inobservância de pressupostos constitucionais e legais, também estão fora da alçada daquela Justiça especializada.

Não tem sido outro o entendimento de ambas as Turmas desta Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 
1. Agravo interno interposto contra decisão que julgou procedente reclamação ajuizada por desrespeito à ADI 3.395, assentando a competência da Justiça comum para julgar causa instaurada entre o poder público e servidor contratado pela administração pública, sem concurso público, em período posterior à Constituição de 1988. 
2. Ao julgar o mérito da ADI 3.395, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, referendou a medida cautelar e rejeitou toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.
3. A existência de lei local que discipline o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação possui caráter jurídico-administrativo. De modo que eventual nulidade desse vínculo, assim como as consequências daí oriundas, devem ser apreciadas pela Justiça comum, e não pela Justiça do Trabalho”. 
(Rcl 31.253 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.4.2021)

Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público contratado sem concurso público. 3. Decisão reclamada que assentou a competência da Justiça Trabalhista para julgamento do feito. 4. Ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395. Competência da Justiça Comum para o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para julgar procedente a reclamação. (grifei) 
(Rcl 31.306 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.8.2020)

Assim, o fato de o processo originário envolver a pretensão quanto ao pagamento de verbas rescisórias e outros encargos de natureza celetista não descaracteriza a competência da Justiça Comum, ainda que a relação jurídico-administrativa seja desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público (Rcl 10.986 AgR, Red. para o acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 23.4.2014). 

3. Do exposto, julgo procedente a reclamação, para declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para processar o feito originário, determinando a remessa daqueles autos à Justiça comum.

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente